Tribunal: STF
Processo: ARE 1291458
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL — PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DANO QUALIFICADO — TESE DE CRIME ÚNICO, SUSCITADA PELA DEFESA — IMPROCEDÊNCIA — CRIMES PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E MOMENTOS CONSUMATIVOS DIFERENTES — IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO DO CRIME MAIS GRAVE PELO MENOS GRAVE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DE COROLÁRIO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENUNCIADO PELO BROCARDO MAJOR ABSORBET MINOREM — ADEMAIS, HAVERIA DESPROPORCIONALIDADE NO ACOLHIMENTO DA TESE, BASTANDO AO AGENTE ACUADO E NA IMINÊNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE PELO GRAVE CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO DISPARAR A ARMA DE FOGO CONTRA PATRIMÔNIO ALHEIO PARA EXIMIR-SE DA RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL PELO PRIMEIRO DELITO, O QUE SE AFIGURA DESARRAZOADO — EXEGESE APLICÁVEL AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM DETRIMENTO DO PORTE — CONDENAÇÃO MANTIDA — DOSIMETRIA PENAL INALTERADA - IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAÇÃO DAS PENAS AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL — APLICÁVEL À ESPÉCIE A EXEGESE DO ENUNCIADO N° 231 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — AFASTADA A REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS FIXADA PELA R. SENTENÇA — VALORES INDICADOS UNILATERALMENTE PELA EMPRESA PREJUDICADA, HAVENDO LEGÍTIMA IMPUGNAÇÃO PELA DEFESA — MATÉRIA QUE DEVE SER DIRIMIDA DE FORMA EXAURIENTE NO JUÍZO CÍVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/9/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente